Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0711413-02.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALES LTDA - EPP Agravado(s) L &amp; C COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diskmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação monitória (processo n. 0722460-38.2018.8.07.0001), fundada em cédula de crédito comercial, proposta contra L &amp; C Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI – ME, indeferiu o pedido de renovação do mandado de citação para o sócio da empresa individual de responsabilidade limitada ré. Em suas razões recursais (ID 15928453), a agravante aduz que, “no caso de Empresário Individual, as responsabilidades não são limitadas, podendo atingir os sócios e seus bens, sem a necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica”. Assim, diante da sustentada responsabilidade direta e ilimitada do empresário individual, defende a plausibilidade do acolhimento do pedido de pesquisa e encaminhamento do mandado de citação diretamente para o único sócio da devedora, Sr. Brendel Baltazar Pereira. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida, a fim de que haja a ampliação subjetiva da lide, com a citação do sócio da parte ré. Preparo recolhido (ID 15928456). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. De início, necessário tecer algumas considerações acerca do alcance do recurso interposto. Na petição de ID 62328335 dos autos de origem, tendo em vista a frustração nas diversas tentativas de citação da parte devedora, a parte autora, ora agravante, requereu a renovação do mandado de citação diretamente para o sócio da empresa individual de responsabilidade limitada ré. Em decisão proferida sob o ID 62531077, o Juízo de origem indeferiu o pedido, encontrando-se, no que importa para a análise do presente agravo, assim redigida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA As empresas individuais de responsabilidade limitada (EIRELI) são assim denominadas para distinguir das empresas individuais simples, onde a responsabilidade ilimitada. Assim os bens e obrigações da empresa não se confundem com a do sócio. Para deferimento do pedido constante da petição retro, ID62412060, há que se interpor o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. [...]. Assim, indefiro o pedido supra. Promova a parte autora o correto andamento do feito, com interposição do incidente indicado, nos termos dos arts. 133 e ss do CPC, acompanhado do recolhimento das custas devidas pela intervenção de terceiros. Prazo de quinze (15) dias. Pena de indeferimento. Conforme relatado, a agravante defende o desacerto da decisão singular, sustentando a possibilidade de citação do sócio da parte devedora, Sr. Brendel Baltazar Pereira, sem a necessidade de instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Delimitado o objeto do presente agravo de instrumento, e, em tese, sendo este cabível, haja vista se voltar, ainda que de forma reflexa, sobre decisão versando sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 1.015, IV, do CPC), passo a analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Não obstante os argumentos recursais, nesse juízo de cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade do provimento do recurso, notadamente diante da apreensão de que a parte apelada possui natureza jurídica de sociedade empresária (EIRELI) e, nesse descortino, em princípio, não poderia o sócio ter seu patrimônio pessoal afetado pelas dívidas da sociedade, fazendo jus à proteção dos princípios da personalização e da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Neste contexto, diante da hipótese levantada, não se vislumbra, a menos por ora, desacerto na decisão singular, que exigiu a instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que o patrimônio do sócio e da empresa constituída como EIRELI, ante a autonomia dos patrimônios, não se confundem. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora